Tribunal: STF
Processo: AO 2526
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ANTES DA LEI N. 11.143/2005. ALEGAÇÃO DE REAJUSTE DO SUBSÍDIO EM PERCENTUAL MENOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.